Tribunal: TJMT
Processo: 0006634-66.2013.8.11.0004
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006634-66.2013.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), Alessandro Duarte Meirelles (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), DOMINGOS MAZARELLO FERRAZ DO NASCIMENTO - CPF: 027.042.511-00 (APELANTE), RAMON CESAR DA FONSECA - CPF: 024.669.991-45 (ADVOGADO), ALESSANDRO DUARTE MEIRELES (APELANTE), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LEDIANE MARIA DA CRUZ SOUSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL –
1. ABSOLVIÇÃO
– FALTA DE PROVA – IMPROCEDÊNCIA – DECLARAÇÕES DA OFENDIDA – TESTEMUNHAS – HARMONIA E COERÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE –
2.
PENA BASILAR NO MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
IDONEAMENTE CONSIDERADAS PREJUDICIAIS –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não há que se cogitar de absolvição, quando há provas robustas da materialidade e autoria do crime de Estupro de Vulnerável, consubstanciadas nas palavras da vítima e de testemunhas, harmônicas entre si, colhidas em Juízo sob o crivo do contraditório formando conjunto probatório convincente da autoria delitiva;

2. O fato de o Apelante ter desvirginado a vítima, de 13 anos de idade à época, inclusive, com emprego de violência física, revela as consequências do crime de estupro de vulnerável que ultrapassam aquelas ínsitas ao delito. Isto, pois, com sua conduta impôs à vítima uma primeira experiência sexual perturbadora, sendo impedida de eleger o primeiro parceiro sexual no momento oportuno, ofendida a sua dignidade sexual.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
D. M. F. N.
e
A. D. M.
, contra a sentença em que foram
condenados
como autores do crime do art.
217-A do CP
. Enquanto
D. M. F. N.
foi apenado com
9 anos de reclusão
, em regime
fechado
, à
A. D. M.
foi imposta reprimenda de

9 anos e 4 meses de reclusão
, em regime
fechado
(Id. 4839520)
.

Os Apelantes pretendem a
absolvição
por insuficiência probatória; se vencidos vierem a ser em tal tese, almejam a
pena-base no mínimo legal
e a concessão de
assistência judiciaria gratuita
(Id. 4839523/24).

As contrarrazões ministeriais contemplam pedido de
desprovimento
do Apelo (Id. 4839671/72);
igualmente
, a Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 26410462):

Apelação Criminal – Condenação por
Estupro de vulnerável
(Art. 217-A, do CP) – Irresignação defensiva – Pretende
absolvição
dos réus por
falta de prova
– Impossibilidade – As
palavras da vítima e das testemunhas
, somadas ao conjunto probatório produzido, em especial o
laudo pericial
, apontam os apelantes como autores do crime – Buscam o
abrandamento das penas aplicadas
– Inviabilidade – Consequências do delito praticado pelo
réu Domingos
foram
graves
e trouxeram
consequências psicológicas
para a vítima, aflorando sua sexualidade – Aumento em
1/6 da pena do réu Alessandro
se mostra adequada, em razão da prática de
dois delitos em continuidade delitiva
– Pleito de
isenção de custas
processuais – Impossibilidade – Competência reservada ao
Juízo das Execuções Penais
– Sentença escorreita – Pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 15 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020